Tribunal: TJPA
Processo: 0812126-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812126-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: JANILSON NERY LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0812126-87.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: LEANDRO ARTHUR OLIVEIRA LOUREIRO.

PACIENTE: JANILSON NERY LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 147, 140, AMBOS
CAPUT
E ARTIGO 129, § 9º, TODOS DO CPB C/C ARTIGO 7°, INCISOS I, II E V DA LEI Nº 11.340/2006, ARTIGOS 329,
CAPUT
E 331, AMBOS DO CPB, ARTIGO 15, DA LEI Nº 10.826/2003, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.

NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM

SEDE DE
HABEAS CORPUS
. FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, tais súplicas não merecem prosperar, pois o Habeas Corpus tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. Ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, desnecessidade da medida extrema e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, porém o
decisum
está fundamentado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e, principalmente pela gravidade abstrata do delito, mediante violência no âmbito familiar;

3. Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para a aplicação da lei penal. Ora, a fuga do paciente demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal. Precedentes;

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém. (PA), 14 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JANILSON NERY LIMA, acusado da prática dos crimes tipificados nos artigos 147, 140, ambos
caput
e artigo 129, § 9º, todos do CPB c/c artigo 7°, incisos I, II e V da lei nº 11.340/2006, artigos 329,
caput
e 331, ambos do CPB, artigo 15, da Lei nº 10.826/2003, no âmbito da violência doméstica, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

Relata, o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30/11/2020, e teve a sua custódia convertida em preventiva em 01/12/2020, após representação da autoridade policial, por ter agredido e/ou ameaçado a vítima, sua ex companheira, tendo ainda efetuado disparo de arma de fogo. Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva; b) falta dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e desnecessidade da medida extrema e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) qualidades pessoais favoráveis. Ressalta que o paciente é portador de transtornos psiquiátricos, necessitando de repouso, bem como evitar situações de estresse e tensão. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de salvo conduto, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4181134 - páginas 1 e 2),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, no dia 30/11/2020, por volta de 01H00 da manhã a guarnição de serviço composta pelo Sargento PM Jonas foi acionada pela vítima Dirlene Portilho Lopes, informando que o Policial Militar Janilson Nery Lima, com quem já conviveu e tem um filho estava no apartamento onde ela mora com a mãe, armando e agredindo a mãe da mesma e perguntando sobre o paradeiro da ofendida. A vítima então informou que o paciente havia realizado uma ligação lhe ameaçando-a, que de pronto a guarnição se deslocou até o residencial onde mora a vítima e ao ser recebida na portaria, foi informada por um morador que um Policial Militar havia realizado um disparo de arma de fogo no terceiro piso do prédio.

Em razão desses fatos foram conduzidos para delegacia, que durante a condução para delegacia o coacto ainda propalou palavras de baixo calão e desrespeito ao Sargento da PM, ocasião em que o paciente conseguiu fugir, tendo sido preso novamente por volta de 03H00 da manhã e consigo uma arma de fogo funcional PT 940, NS SZ885023, Calibre .40 com um carregador e 10 (dez) munições calibre .40.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Registra o impetrante que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da falta dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, desnecessidade da medida extrema e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão preventiva do paciente fez-se necessária para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, pois, no caso em questão, temos uma ação praticada no âmbito de violência em família. Ademais, conforme decidiu a autoridade inquinada coatora, a medida foi necessária, devido comportamentos dessa natureza, que são graves e de grande reprovabilidade social e que provocam profunda revolta e indignação.

O decreto prisional está fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, conforme decisão
in verbis
:

[...]Compulsando os autos verifico que presentes a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria dos acusados, ou seja, o fumus comissi delic.

Observo ainda, pela certidão de antecedentes que o flagranteado possui outros procedimentos de natureza penal em andamento, inclusive o processo n. 00098277620168140012, que apura seu suposto envolvimento com a conduta gravíssima de relacionada a tentativa de homicídio.

Outrossim, presente o requisito temporal do art. 313, I, haja vista que o somatório das penas máximas de cada conduta atribuída ao flagranteado superada o quantum de 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.

Desse modo, o periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, dada as condutas transgressivas reiteradas dos flagranteados, e diante do fato de que em liberdade oferece riscos à coletividade, pois tende a cometer novos delitos.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, pela violência empregada pelo coacto, diante da gravidade abstrata do delito, mediante violência, tem-se que a prisão preventiva é medida adequada, na hipótese dos autos.

É cediço que no ordenamento jurídico pátrio a liberdade é a regra. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, presentes indícios do cometimento do delito (
fumus comissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em análise a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, constante que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão de uma briga em âmbito familiar, bem como entendeu pela indispensabilidade da medida a fim de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, levou em consideração, ainda, a gravidade concreta do delito. E por fim, a necessidade de aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da aplicação da sanção penal imposta, já que o encontra-se em local incerto e não sabido.

Consta dos autos que o paciente por ser Policial Militar, estava detido no Quartel do 32º Batalhão de Polícia Militar, aguardando deslocamento para o Centro de Recuperação Anastácio das Neves, no dia 02/12/2020, após a tentativa de tomada do quartel pelos assaltantes (novo cangaço) no dia 01/12/2020, na faixa de 00H00 a 01H30, o coacto aproveitou a situação para se evadir do local, conforme informado pelo Comandante do referido quartel, Tenente Coronel PM Maurício Melo Mendes Monterio (Id. Doc. nº 21721179 - página 8).

Segundo entendimento consolidado da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.

(HC 169166, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada diante da gravidade concreta do delito denunciado.

3. No caso, o acusado descumpriu medida protetiva imposta nos autos, vez que continuou a enviar mensagens com ameaça de morte à ofendida, circunstância que denota a imprescindibilidade da custódia para acautelar a ordem pública e social.

4. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual.

5. O paciente não se apresentou ao Juízo por ocasião da audiência de admoestação e, passado mais de um ano da ordem constritiva, não há notícias do cumprimento do respectivo mandado de prisão, ainda se encontrando o agente em local incerto, circunstância que evidencia o seu descaso com a apuração dos fatos e a intenção de furtar-se à ação da Justiça.

6. A evasão do distrito da culpa que ainda perdura, é fundamentação que reforça a necessidade da custódia antecipada na hipótese dos autos, também com o fim de garantir a aplicação da lei penal.

7. A tese referente à autoria das mensagens enviadas à ofendida demanda o reexame aprofundado de fatos e provas, o que não pode ser dirimido na via sumária eleita. Ademais, a matéria não foi apreciada pela Corte de origem, o que obsta o exame por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

8. Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

9. Ordem denegada.

(HC 532.065/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 313 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima e de sua genitora.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/01/2021